Tribunal: TJPA
Processo: 0857561-54.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857561-54.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: CAMILLA FERNANDA CIRINO VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0857561-54.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADA: CAMILLA FERNANDA CIRINO VIEIRA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - BOA-FÉ DA REQUERIDA NA RELAÇÃO CONTRATUAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO - DEVER DE CUIDADO, SEGURANÇA E SIGILO COM O S DADOS DA REQUERIDA - MANUTENÇÃO DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - ART. 80, II DO CPC/15 - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
IN TOTUM -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que determinou a descaracterização da mora da parte devedora em razão da boa-fé da apelada ao realizar os pagamentos e a falha na prestação do serviço bancário quanto aos deveres de cuidado, segurança e sigilo, e a condenação do Apelante ao pagamento de multa de litigância de má-fé.

2.

Em detida análise dos autos, verifica-se que a devedora promoveu o pagamento de boa-fé, já que o terceiro que encaminhou os boletos estava de posse dos dados contratuais, tendo emitido boletos que inclusive possuíam a aparência de terem sido emitidos pelo próprio banco autor.

3.

Diante disso, nota-se que o banco requerente incorreu em falha na prestação de seus serviços no que tange à guarda e segurança dos dados da requerida e do contrato celebrado entre as partes, violando, portanto, o princípio da boa-fé objetiva e seus correspondentes deveres positivos anexos de sigilo, cuidado e segurança.

4.

Importante ressaltar que a apelada não se esquivou da obrigação de pagamento das parcelas, uma vez que o valor do depósito judicial consiste nos valores das diferenças referentes às parcelas em aberto.

5.

Portanto, é nítida a boa-fé da apelada, considerando que realizou o depósito judicial visando a continuidade da relação contratual, além de ter tentado resolver o problema de forma administrativa.

6.

Dessa forma, entendo que o inadimplemento que originou o ajuizamento da ação de busca e apreensão só ocorreu em razão da desídia da instituição financeira, considerando falha na prestação de seus serviços no que tange à guarda e segurança dos dados da requerida e do contrato celebrado entre as partes, violando, portanto, o princípio da boa-fé objetiva e seus correspondentes deveres positivos anexos de sigilo, cuidado e segurança.

7.

Nesse cenário, havendo elementos aptos a afastar a mora da apelada, a sentença deve ser mantida, visto que a devedora agiu com boa-fé na relação contratual, enquanto que o banco apelante incorreu em falha na prestação do serviço bancário.

8.

No mais, embora o Apelante afirme que agiu corretamente, constatada a falha na prestação do serviço, tal circunstância, configura a conduta prevista no art. 80, II do CPC, sendo, portanto, adequada a condenação do Recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé, a qual não merece majoração, devendo ser mantida em 5% (cinco por cento) do valor da causa atualizado.

9.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo apelante
BANCO J. SAFRA S.A
,
apelada
CAMILLA FERNANDA CIRINO VIEIRA
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 20 de janeiro de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0857561-54.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADA: CAMILLA FERNANDA CIRINO VIEIRA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BANCO J. SAFRA S.A,
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, tendo como apelada
CAMILLA FERNANDA CIRINO VIEIRA
.

O autor/apelante ingressou com a ação mencionada alhures, aduzindo

que a requerida incorreu em mora no pagamento das prestações do contrato de financiamento garantido com alienação fiduciária firmado entre as partes, sendo que a inadimplência ocorreu a partir de 13/05/2020 (6ª parcela).

Em sede de contestação, a requerida alegou que incorreu em mora, de fato, com relação ao pagamento da 6ª parcela, tendo recebido mensagem no dia 27 de maio de 2020 via whatsapp, através do n. +55 11 95283- 4679, no qual a pessoa se apresentou como funcionário da requerida, e, de posse de todos os dados contratuais da autora emitiu três boletos referentes às parcelas em atraso (6ª, 7ª e 8ª parcela), sendo que a autora promoveu o pagamento da 6ª parcela no dia 09/07/2020 no valor de R$ 1.836,00, da 7ª parcela no dia 04/08/2020 e da 8ª parcela no dia 04/09/2020.

Diante disso, a requerida pugnou pela declaração de inexistência do débito referente às parcelas 6, 7 e 8 e pela aplicação das penalidades decorrentes da litigância de má fé ao banco requerente. Requereu, ainda, a possibilidade de consignar em juízo as parcelas referentes ao contrato.

A credora/autora se manifestou alegando que os boletos foram fraudados e que desconhece o número telefônico que entrou em contato com a devedora.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (id. 12039405) que julgou improcedente o pedido, conforme segue:

Ex positis, considerando a boa-fé da requerida na relação contratual e falha na prestação do serviço bancário quanto aos deveres de cuidado, segurança e sigilo, entendo descaracteriza a mora da parte devedora e, nos moldes do art. 487, I, do CPC, julgo improcedente a ação de busca e apreensão, revogando a liminar anteriormente concedida.

Condeno a requerente em litigância de má-fé, nos moldes do art. 80, II, do CPC, devendo a parte pagar multa no valor de 5% do valor da causa atualizado.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da causa atualizado, dado que o deslinde da ação não dependeu de conhecimentos de maior complexidade.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Inconformado, o
BANCO J. SAFRA S.A
, apresentou recurso de apelação (id. 12039408).

Argumenta que em análise aos boletos juntados nos autos, os quais teriam sido pagos pelo requerente, resta claro e evidente que se trata de fraude.

Assevera que a todo momento a requerida sabia que era um golpe e preferiu arriscar, diante disso, sustentou a culpa exclusiva da vítima, que não agiu com a diligência necessária para o tipo de transação executada, de forma que não há falar em defeito do serviço para ensejar responsabilidade do Autor.

Ademais, aduz quanto à boa-fé objetiva do autor e a absoluta legalidade dos procedimentos adotados pelo banco.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 12039411), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pelo ora recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade da Instituição Financeira acerca da fraude cometida por terceiros, que ocasionou a mora da apelada nas
prestações do contrato de financiamento garantido com alienação fiduciária firmado entre as partes, gerando a inadimplência de 6ª parcelas.

A relação existente entre

a instituição apelante e apelada é eminentemente de consumo, observada a configuração das figuras do consumidor e fornecedor, nos moldes trazidos pelos
artigos
2º
e
3º
, do
Código de Defesa do Consumidor

Nesse sentido, extrai-se o verbete sumular
297
, do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula
297
, do STJ: "O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras."

Tratando-se de prestação de serviços, aplica-se o disposto no art.
14
do
Código de Defesa do Consumidor
, in verbis:

Art. 14. "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Temos ainda, segundo o § 3º do mesmo artigo, que o fornecedor só não poderá ser responsabilizado quando provar,
I
- que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros."

Portanto,

a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros que resulte danos aos consumidores é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas
no
CDC
, dentre elas, "culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiros", e a

culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço, o que não ocorreu no presente caso, vejamos:

O que se observa, dos fatos narrados e comprovados nos autos,
em 27/05/2020 a apelada, foi acionada, via contato aplicativo digital, por uma pessoa que se identificou como sendo funcionário do Banco Safra, no qual possuía informações de seu financiamento, seus dados, das quantidades de parcelas em atraso (6ª, 7ª e 8ª parcela), enviando boleto para pagamento, no qual foi promovido o

pagamento da 6ª parcela no dia 09/07/2020 no valor de R$ 1.836,00, da 7ª parcela no dia 04/08/2020 e da 8ª parcela no dia 04/09/2020.

Ademais, em detida análise dos autos, verifica-se que a apelada promoveu o pagamento de boa-fé, já que o terceiro/ estelionatário que encaminhou os boletos estava de posse dos dados contratuais, tendo emitido boletos que inclusive possuíam a aparência de terem sido emitidos pelo próprio banco autor.

Diante disso, nota-se que o banco requerente incorreu em falha na prestação de seus serviços no que tange à guarda e segurança dos dados da requerida e do contrato celebrado entre as partes, violando, portanto, o princípio da boa-fé objetiva e seus correspondentes deveres positivos anexos de sigilo, cuidado e segurança.

Nesses termos, cumpre esclarecer que o depósito judicial foi realizado no montante de R$14.721,36 (quatorze mil, setecentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos) referente às 7 parcelas em aberto vencidas até então.

Importante ressaltar que a apelada não se esquivou da obrigação de pagamento das parcelas, uma vez que o valor do depósito judicial consiste nos valores das diferenças referentes às parcelas em aberto.

Portanto, é nítida a boa-fé da apelada, considerando que realizou o depósito judicial visando a continuidade da relação contratual, além de ter tentado resolver o problema de forma administrativa, conforme e-mail anexado no id. 12039253.

Dessa forma, entendo que o inadimplemento que originou o ajuizamento da ação de busca e apreensão só ocorreu em razão da desídia da instituição financeira, considerando falha na prestação de seus serviços no que tange à guarda e segurança dos dados da requerida e do contrato celebrado entre as partes, violando, portanto, o princípio da boa-fé objetiva e seus correspondentes deveres positivos anexos de sigilo, cuidado e segurança.

Assim, restando configurada a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, é de rigor a descaracterização da mora.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Julgamento conjunto efetivado em 1º grau. Sentença una que extinguiu o processo da busca e apreensão, sem resolução do mérito, e julgou parcialmente procedente a ação revisional. Insurgência de ambas as partes.(1) APELO da instituição financeira. (1.1) Preliminar. Cerceamento de defesa pelo indeferimento de determinação ao autor juntar extratos dos depósitos realizados nos autos. Decisão correta. Informações disponíveis no próprio sistema Projudi. Preliminar rejeitada. (1.2) Mérito. (1.2.1) Alegação de que não falhou na prestação de serviços. Não acolhimento. Consumidor que teve seu acesso ao site de emissão dos boletos bloqueado injustificadamente, causando o inadimplemento que deu origem à ação de busca e apreensão. Tentativas de solução administrativa pelo consumidor que restaram infrutíferas, em razão de ausência de resposta do banco. Falha na prestação de serviço configurada. Mora do consumidor descaracterizada. (1.2.2) Pleito de condenação do consumidor ao pagamento das verbas sucumbenciais. Impossibilidade. Descaracterização da mora que culmina na improcedência da busca e apreensão. Instituição financeira que deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios em função do princípio da sucumbência. (1.2.3) Pretensão de minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Não acolhimento. Fixação por apreciação equitativa em razão do baixo valor da causa. Valor adequado à complexidade da demanda. RECURSO NÃO PROVIDO.(2) apelo DO CONSUMIDOR. Pleito de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. Acolhimento. Ação de busca e apreensão que foi ajuizada em razão de falha de prestação de serviço do banco. Inadimplência causada pela recusa de emissão de boleto. Descaracterizada a mora do consumidor, que tentou solucionar o impasse de várias maneiras, sem sucesso. Configuração de dano moral in re ipsa. Redistribuição da sucumbência da ação revisional, com fixação de honorários advocatícios. RECURSO provido.(3) Providência de ofício. Sentença que julgou extinta a busca e apreensão, sem resolução de mérito, pela descaracterização da mora. Error in procedendo. Reforma da sentença para julgar improcedente a busca e apreensão, extinguindo-a, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC).” (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0019427-47.2019.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR ROGERIO RIBAS - J. 11.04.2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APELAÇÃO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DO ACORDO E QUE O APELADO SEJA CONDENADO AO PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DEVIDO, ACRESCIDO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCABIMENTO. ÁUDIOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES. ACORDO DESCUMPRIDO PELA APELANTE COM A RELIZAÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. OFERTA QUE OBRIGAVA O FORNECEDOR (ART. 30, DO CDC E ART. 427, DO C. CIVIL). DESCONSTITUIÇÃO DA MORA QUE TORNA A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SEM UM DE SEUS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELA AUSÊNCIA DE DOLO. DESNECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE DOLO. MANUTENÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELANTE QUE ALTEROU A VERDADE DOS FATOS. PREQUESTIONAMENTO AFASTADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 1. Contrarrazões. Pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões. Posterior informação que foi procedido o recolhimento do preparo recursal. Desnecessidade de recolhimento de preparo para o apelado. Recolhimento que mesmo desarrazoado demonstra a ausência de hipossuficiência do apelado. Perda do objeto do pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça. 2. Mérito. Pretensão de reforma da sentença. Alegação de que as tratativas de pagamento da dívida não foram formalizadas. Acordo celebrado por telefone que não necessita de outras formalidades. Prazo de vencimento, valor e forma de pagamento que foram estabelecidos inequivocamente. Apelante que deixou de enviar o boleto para o apelado, em razão da existência de prévio agendamento da busca e apreensão. Oferta que obriga o proponente e integra o contrato (art. 30, do CDC e art. 427, do Código Civil). Desconstituição da mora. Perda dos pressupostos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão (art. 2º, § 2º, e art. 3º, caput, ambos do Decreto Lei 911/1969. Sentença mantida neste ponto. 3. Litigância de má-fé. Alegação de ausência de dolo de lesar a parte contrária. Desnecessidade de haver dolo para se caracterizar a existência de litigância de má-fé. Apelante que alterou a verdade dos fatos alegando que somente foram realizadas tratativas e não foi entabulado acordo. Acordo que consta expressamente dos áudios juntados pela própria apelante. Condenação mantida. 4. Prequestionamento. Pleito de prequestionamento dos arts. 8º, 80, 85, § 10º, 322 e 927, III todos do CPC, artigo 28, § 1º, III da Lei 10.931/2004, arts. 104, 389, 395, 474 e 475, todos do Código Civil e 2º, § 3º e 3º, do Decreto Lei 911/1969. Desnecessidade. Ausência de fundamentação expressa sobre dispositivos legais ou constitucionais que não afeta o conhecimento do recurso pelos tribunais superiores. Prequestionamento que se dá com exposição da matéria no recurso e a deliberação sobre a questão no acórdão. 5. Honorários recursais. Sentença proferida na vigência do CPC/2015. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários advocatícios de sucumbência fixados na origem em 10% do valor da causa. Observância dos requisitos do art. 85, § 2º, do CPC. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% do valor da causa, em benefício do procurador da parte ré. Precedente: STJ - EDcl no AgInt no REsp 1573573 /RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04 /2017, DJe 08/05/2017.6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. ”

(TJPR - 17ª C.Cível - 0000143-34.2021.8.16.0033 - Pinhais - Rel.: CLAUDIO SMIRNE DINIZ - J. 14.03.2022)

Nesse cenário, havendo elementos aptos a afastar a mora da apelada, a sentença deve ser mantida, visto que a devedora agiu com boa-fé na relação contratual, enquanto o banco apelante incorreu em falha na prestação do serviço bancário quanto aos deveres de cuidado, segurança e sigilo.

Acerca da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, embora o Apelante afirme que agiu corretamente ao postular a ação de busca e apreensão, constatou-se a falha na prestação de serviço pela instituição financeira apelante. Tal circunstância, configura a conduta prevista no art. 80, II do CPC, sendo, portanto, adequada a condenação do Recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé, a qual não merece majoração, devendo ser mantida em 5% (cinco por cento) do valor da causa atualizado.

Ficam prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença
in totum,
pelos seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 20

de junho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 29/06/2023